Tribunal: STF
Processo: RE 113250
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Ressarcimento de danos causados a terceiro por
agente público municipal: recurso extraordinário: descabimento:
matéria constitucional (CF, art. 69, art. 153, § 3º - ato jurídico
perfeito) não examinada pelo acórdão recorrido, ao qual não se
opuseram embargos de declaração, decidida a lide com base na adoção
constitucional da teoria objetiva do risco administrativo.